Tribunal: TJBA
Processo: 8007738-97.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007738-97.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DO SOCORRO ARAUJO LIMA NUNES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDA DE SAÚDE. TEMA 1313 DO STJ. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível do Estado da Bahia, apenas para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.000,00, mediante apreciação equitativa. 2. A decisão agravada aplicou o entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de demanda em que se pleiteou do Poder Público o fornecimento de medicamento para tratamento de saúde. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia; e (ii) saber se, em demanda de saúde contra o Poder Público, os honorários devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa. III. Razões de decidir 4. A condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível, inclusive quando a demanda é ajuizada contra o próprio ente federativo que ela integra, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002. 5. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, prevista no art. 134, § 2º, da Constituição Federal, afasta a tese de confusão patrimonial, pois a verba honorária possui destinação própria e deve ser revertida exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. 6. Eventual norma estadual restritiva, como o art. 6º, II, da Lei Complementar Estadual n. 26/2006, não impede a condenação em honorários, pois a norma geral federal prevista no art. 4º, XXI, da Lei Complementar n. 80/1994, com redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, suspende a eficácia de disposição estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição Federal. 7. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313. 8. A existência de orçamento ou valor de mercado do medicamento Secuquinumabe não afasta a incidência do Tema 1313 do STJ, pois o fornecimento de prestação em saúde não gera acréscimo patrimonial à parte autora, mas concretiza direito fundamental de natureza existencial, ligado à vida, à saúde e à dignidade humana. 9. A fixação dos honorários em R$ 1.000,00 revela-se proporcional e adequada, pois remunera de forma razoável a atuação institucional da Defensoria Pública, sem impor ônus excessivo ao erário em demanda repetitiva de saúde pública. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, inclusive quando ela atua contra o ente federativo que integra, observada a destinação institucional da verba. 2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. 3. A mera existência de preço ou orçamento do medicamento pleiteado não transforma a prestação de saúde em proveito econômico patrimonial da parte autora.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, 134, § 2º, e 196; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, e 1.021; Lei Complementar n. 80/1994, art. 4º, XXI; Lei Complementar Estadual n. 26/2006, art. 6º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Tema 1002 da Repercussão Geral; STJ, REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, Tema 1313 dos Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação nº 8007738-97.2024.8.05.0113 (id. 98298519), no qual figuram como agravante e agravada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. Salvador/BA, 28 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR VII